Tribunal: TJSP
Processo: 1500924-15.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição em relação a uma das vítimas, por fragilidade probatória, além da redução de pena em relação às outras duas vítimas, pela atenuante da confissão. Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. Crime e autoria demonstrados. Palavra das vítimas. Testemunhos dos policiais militares que efetivaram a prisão em

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição em relação a uma das vítimas, por fragilidade probatória, além da redução de pena em relação às outras duas vítimas, pela atenuante da confissão. Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. Crime e autoria demonstrados. Palavra das vítimas. Testemunhos dos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante. Condenação mantida.

B) Redução da pena pela confissão. Descabimento. Admissão parcial. Negativa de comparsaria com adolescente e de uso de simulacro de arma de fogo. Atenuante não configurada.

Negado provimento.